Tribunal: CARF
Processo: 10805.722061/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.722061/2011-81
RESOLUÇÃO
1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANAPANEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da 5a Turma de Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que não reconheceu o direito
creditório pleiteado pela Recorrente.
A Empresa acima qualificada apresentou, na qualidade de sucessora de Eluma S/A
Indústria e Comércio, pedido de restituição (e-fls. 2/3) de valores recolhidos em 2009 e 2010 a
título de pagamento de quotas de parcelamento instituído pela MP 470, de 2009.
Às e-folhas 23/63 junta esclarecimento acerca do pedido, informando que os
referidos débitos decorrem da apropriação e reconhecimento contábil, ao longo do ano de 2004,
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
2
de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, oriundos da aquisição de insumos
não tributados ou tributados à alíquota zero, no valor total de R$ 53.999.770,35.
Segundo a interessada, parte destes créditos, no valor de R$ 13.259.489,54, foi
apropriada em operações de compras de insumos por parte da incorporada, tendo sido
registradas no Livro de Apuração do IPI (v. e-fls.31/32 e 176/365) e contabilizadas a débito na
conta de passivo “IPI a recolher” e contrapartida a crédito na conta de ativo “Estoques”. Tais
lançamentos contábeis teriam ocasionado a diminuição do custo dos produtos vendidos – CPV,
aumentando o lucro operacional e gerando um valor a maior de IRPJ e CSLL a pagar (v. e-
fls.31/35).
A fiscalização, por entender incabível a apropriação destes créditos, efetuou a sua
glosa e lavrou dois Autos de Infração tendo por objeto o IPI (v. e-fls. 1285/1335).
A parte restante, no valor de R$ 40.789.821,46, teria sido apropriada de forma
extemporânea, sendo contabilizada como receita nas demonstrações financeiras (v. e-fl. 147) e,
por esta razão, submetida à tributação pelo IRPJ, pela CSLL, pela COFINS e pelo PIS (v. e-fls. 35 e
1376/1390). Tal receita foi declarada pela incorporada na Linha 30 – Outras Receitas Operacionais
– da Ficha 06 A – Demonstração do Resultado – da DIPJ 2005, referente ao ano-calendário 2004 (v.
e-fl. 30).
Estes créditos de IPI foram utilizados pela incorporada para compensar débitos de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, através das DCOMP de e-fls. 452/918. Contudo, as compensações não
foram homologadas.
Com o advento da Medida Provisória no 470, de 13/10/2009, a incorporada aderiu
ao parcelamento dos débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos de IPI em
30/11/2009, conforme requerimento de e-fls. 1347/1351.
Após a aplicação das reduções previstas na MP e da utilização do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da CSLL acumulados, restou um saldo de débito, no valor de
R$16.852.966,64, que foi quitado através dos DARFs de e-fls. 1352/1375.
Segundo o contribuinte, a quitação do parcelamento configura a situação de
pagamento indevido/a maior, uma vez que, como os créditos de IPI oriundos da aquisição de
insumos não tributados ou tributados à alíquota zero, no valor total de R$53.999.770,35, não
foram reconhecidos pela autoridade fiscal, não se consubstanciou o fato gerador dos tributos
(IRPJ, CSLL, COFINS e PIS) relacionados com a apropriação dos créditos de IPI, no valor de
R$15.658.284,85.
No Despacho Decisório de e-fls. 1392 a 1395, consta o indeferimento do pedido de
restituição, sob a alegação de que o parcelamento é confissão de dívida.
A interessada se insurgiu, em 02/08/2012, contra o disposto no Despacho Decisório,
do qual tomou ciência em 04/07/2012 (v. e-fl. 1397), através de manifestação de inconformidade
(v. e-fls. 1399 a 1419), apresentando os argumentos que se seguem:
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
3
• A requerente pleiteou a devolução de créditos de "IRPJ", "CSLL", "COFINS" e
"PIS" recolhidos a maior ao longo dos anos-calendário de 2009 e 2010. Tais
recolhimentos a maior decorreram da necessidade de a requerente incluir no
parcelamento instituído pela Medida Provisória n° 470/2009 débitos apontados
pela Receita Federal do Brasil como "em aberto", isso para o fim de viabilizar a
emissão de sua certidão de regularidade fiscal. Os débitos não ocorreram de
fato.
• Ao longo do exercício de 2004, a REQUERENTE, autorizada por decisão judicial
proferida nos autos da Ação Anulatória n° 000149051.2004.4.03.6126, ajuizada
perante a 2 a Vara Federal de Santo André (Doc. n° 04 e 05), apropriou-se de
créditos de "IPI" dos quais (i) R$13.259.489,54, foram decorrentes de operações
regulares de compra de insumos registrado, no Livro de Apuração de "IPI",
resultando na ampliação do passivo "IPI a recolher" e redução do ativo
"Estoques", culminando em consequente aumento do lucro operacional e
valores de "IRPJ" e "CSLL" a pagar e R$ 40.789.821,46, referentes ao
creditamento extemporâneo de "IPI" oriundos da aquisição de insumos não
tributados ou tributados à alíquota zero, os quais foram incorporados à receita.
Por óbvio, o conjunto daquelas duas situações deu ensejo ao aumento da base
de cálculo tributável pelo "IRPJ", "CSLL", "PIS" e "COFINS" devidos pela
REQUERENTE.
• Tais créditos de "IPI" foram utilizados, por meio de diversos "PERDCOMP, para
compensar valores devidos a título de "IRPJ", "CSLL", "PIS" e "COFINS" na
competência de 2004. Ou seja, os créditos de "IPI" decorrentes da decisão
judicial proferida nos autos da Ação Anulatória n° 000149051.2004.4.03.6126
foram utilizados na compensação dos débitos relacionados com a escrituração
daqueles créditos na contabilidade da requerente.
• Contudo, tais compensações não foram homologadas pela Receita Federal do
Brasil, dando origem a débitos que passaram a impactar na emissão da Certidão
de Regularidade Fiscal.
• Por ocasião da edição da Medida Provisória n° 470/09, a REQUERENTE optou
pela desistência da Ação Judicial n° 000149051.2004.4.03.6126, incluindo os
débitos que foram objeto de compensação com os créditos apurados em razão
daquela medida judicial no programa de parcelamento instituído pela Medida
Provisória n° 470/09.
• A REQUERENTE procedeu com todos os pagamentos exigidos pela legislação,
passando a aguardar a homologação daquele parcelamento. Porém, entre a
efetivação dos pagamentos devidos em razão do parcelamento assumido e antes
da necessária homologação por parte da Receita Federal do Brasil, a
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
4
REQUERENTE percebeu o equívoco em que havia incorrido ao formalizar seu
pedido de adesão ao parcelamento instituído pela Medida Provisória n° 470/09,
no tocante aos débitos decorrentes das compensações realizadas ao amparo da
Ação Judicial n° 000149051.20044.03.6126.
• Uma vez não reconhecido o direito creditório relativo aos valores de "IPI"
oriundos da aquisição de insumos não tributados ou tributados à alíquota zero, é
lógica a conclusão de que tais valores não poderiam impactar na ampliação da
base tributável do ano de 2004 e, consequentemente, não havia que se falar na
obrigatoriedade da REQUERENTE recolher aos cofres públicos os débitos a que
essa majoração deu causa ("IRPJ", "CSLL", "PIS" e "COFINS").
• Se os créditos de "IPI" não existiam, o corolário lógico seria pela inexistência dos
débitos decorrentes da escrituração daqueles créditos.
• O equívoco incorrido pela REQUERNTE foi explicitado e demonstrado por
ocasião da apresentação de seu Pedido de Restituição (Doc. n° 03), com a
comprovação contábil do impacto decorrente do reconhecimento daqueles
créditos de "IPI".
• Quando do protocolo do referido "Pedido de Restituição" (Doc. n° 03), a
REQUERENTE pleiteou o reconhecimento de direito creditório de
R$15.658.284,85 em valores históricos, cuja origem decorre, justamente, dos
recolhimentos indevidos de "IRPJ", "CSLL", "PIS" e "COFINS" quando de sua
adesão ao programa de parcelamento instituído pela Medida Provisória n°
470/09.
• Não obstante a demonstração do direito quando apresentado o "pedido de
restituição" (doc. n° 03), e o cuidado desta em atender ao disposto nas
instruções normativas editadas para regular e dar concretude aos procedimentos
de restituição, o Despacho Decisório desconsiderou a substância daqueles
créditos, sob o argumento de que a requerente teria confessado, tácita e
irrevogavelmente, os valores declarados em "Dctf" e incluídos no parcelamento.
• O direito creditório decorre do pagamento a maior de "IRPJ", "CSLL", "PIS" e
"COFINS", originário do alargamento de sua base de tributável, auferido no
exercício de 2004, o qual decorreu de créditos de "IPI" não homologados pela
requerida.
• Se o aumento da base tributável, declarado em "DCTF", decorreu da apropriação
de créditos, e se essa apropriação não foi homologada pela Autoridade
Administrativa, a consequência dessa não-homologação foi a "subtração" dos
valores outrora acrescidos à base de cálculo quando da apropriação dos créditos
de "IPI", ou seja, o montante tributável, majorado pelos créditos, foi reduzido ao
status quo anterior à apropriação.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
5
• Não ocorreu a ampliação da base tributável, por consequência, não há que se
falar na perpetuação dos fatos geradores capazes de justificar os recolhimentos a
maior de "IRPJ", "CSLL", "PIS" e "COFINS", tornando forçosa a conclusão de que
foi equivocado o reconhecimento, por parte da Autoridade Administrativa, dos
débitos originários do alargamento da base de cálculo, quando os créditos que
deram azo a tais débitos não foram reconhecidos como passíveis de serem
apropriados.
• Se houve erro de fato na valoração material da base de cálculo, significa que o
fato gerador não ocorreu. uma vez que o montante de que se creditou a
REQUERENTE não foi homologado, ou seja, tais valores não geraram efeitos
quando lançados em sua contabilidade, o fato gerador a ensejar a exigência fiscal
decorrente daquele registro também não existiu, e se não existiu, não pode
gerar recolhimentos tributários.
• O Poder Público somente pode exigir tributo quando, em razão da ocorrência do
fato gerador. No caso, visto não haver se concretizado de maneira válida o fato
gerador não pode a requerida furtar-se ao dever de restituir os valores de "IRPJ",
"CSLL", "PIS" e "COFINS" indevidamente recolhidos.
• Os fatos geradores teriam ocorrido somente se o creditamento "jurídico" (ou, no
caso, contábil) dos créditos de "IPI" fosse seguido da homologação e
correspondesse ao efetivo acréscimo financeiro por parte da requerida o que
não ocorreu na prática , sob pena de se afrontar a denominada teoria da
prevalência da realidade econômica sobre a forma jurídica.
• Ocorrendo a não homologação dos créditos de "IPI", que leva ao aspecto tático
da situação anterior de inexistência de acréscimos na base tributável de "IRPJ",
"CSLL", "PIS" e "COFINS" os fatos geradores destes tributos não subsistem.
• O creditamento do "IPI" não se concretizou de fato, os pagamentos realizados
pela REQUERENTE a título de "IRPJ", "CSLL", "PIS" e "COFINS" perderam a
característica de tributação, e a sua não restituição pela administração configura
enriquecimento sem causa.
• Como o mero, e temporário, acréscimo contábil de créditos de "IPI" não
configura verdadeira receita, não pode o Estado deixar de restituir o indébito
tributário.
• Verifica-se a manutenção injustificada de recursos ilegalmente obtidos pela
REQUERIDA ao reconhecer os débitos, mas não os créditos oriundos do
creditamento de "IPI".
• O Despacho Decisório indeferiu o citado "Pedido de Restituição" sob o
argumento de que essa teria confessado tácita e irrevogavelmente, os débitos de
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
6
"IRPJ", "CSLL", "PIS" e "COFINS" quando declarados em "DCTF", tornando a
confessa-los quando os incluiu no parcelamento instituído pela Medida
Provisória n° 470/09.
• Não houve a homologação dos créditos de "IPI" de que se apropriou a
requerente, não há que se falar no nascimento das obrigações tributárias
decorrentes dessa apropriação, sendo irrelevante a ocorrência de confissão visto
ser impossível confessar fato inexistente.
• No que tange à declaração dos débitos em "DCTF", este fato decorreu da boa-fé
da REQUERENTE que, ao creditar-se do "IPI", o fez por meio de informações
contábeis lançadas em sua escrituração fiscal. Pois bem, ao registrar créditos a
REQUERENTE deu causa à ampliação da base de cálculo do "IRPJ", "CSLL", "PIS" e
"COFINS", vindo a recolher os tributos decorrentes de tal ampliação.
• Quando da "confissão" feita em "DCTF", a REQUERENTE partiu do pressuposto
de que os créditos de "IPI" apropriados seriam homologados e, por
consequência, os tributos devidos. Sendo assim, uma vez que não houve a
homologação dos créditos, não há que se falar em confissão visto que a situação
fática a ensejar o surgimento da obrigação tributária não ocorreu no plano da
realidade de fato, ou seja, o montante tributável retornou à situação anterior.
• Não havendo fato tributável em razão da não homologação dos créditos de "IPI",
caberia à própria REQUERIDA, de ofício, deixar de considerar débitos fiscais
declarados em "DCTF" pela REQUERENTE. Tal prática está sedimentada nos
termos do artigo 145 do Código Tributário Nacional, quando presentes as
hipóteses de lançamento de ofício previstas nos termos do artigo 149 do mesmo
Diploma.
• Nesse diapasão, sólido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a Administração Tributária teria o poder/dever de revisar de
ofício o lançamento, quando comprovada a “ ocorrência de erro quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). É a chamada revisão por erro
de fato”.
• Na mesma oportunidade explica o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que o
erro de fato refere-se a "uma imposição legal, de um ato vinculado, de um
poder/dever, de modo que a revisão deve ser feita também nos casos em que
dela resultar efeitos benéficos para o administrado, com a redução do tributo
devido. Isto é, o contribuinte tem o direito de retificar e ver retificada pelo Fisco
a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido”. E, acrescenta, que a própria Medida Provisória n°
2.18949, de 23 de agosto de 2001, ao instituir a chamada "Declaração
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
7
Retificadora", acabou por flexibilizar os efeitos da "confissão" realizada em sede
de "DCTF", quando da ocorrência de erro de fato comprometer a legalidade do
débito fiscal confessado. Nesse sentido vide o "PARECER COSIT N° 38" e a
"SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 146".
• Se o pagamento do tributo é indevido, pouco importa qualquer elemento
volitivo, ainda que ocorrido por meio de confissão.
• Quanto à impossibilidade de deferimento da pretensão esposada pela
REQUERENTE sob o pálio da confissão realizada em sede de adesão ao
parcelamento instituído pela Medida Provisória n° 470/09, melhor sorte não
resta à REQUERIDA. Isto porque, uma vez que "a vontade do contribuinte é
irrelevante, tanto no surgimento da obrigação tributária, entendida esta como o
direito de lançar, como Igualmente no surgimento do crédito tributário,
entendido como resultado do exercício desse direito", a confissão fundada em
erro de fato, como ocorre no presente caso (em que a REQUERENTE confessou
débitos que não existiam, pois não materializados os fatos geradores aptos a lhes
dar causa), não pode gerar obrigação tributária.
• Nesse sentido, visto que "a confissão é simples meio de prova da verdade do que
se afirma dos fatos, como admitimos, é induvidoso que ela não interfere com o
significado que tais fatos possam ter no mundo jurídico”, ou seja, uma vez que a
REQUERENTE se viu compelida a aderir ao Parcelamento para viabilizar a
obtenção de sua certidão de regularidade fiscal, sua ação não pode fazer nascer
créditos tributários em dissonância com as normas que delimitam seus fatos
geradores.
• Destaque-se para o julgamento do STJ abaixo:
"(...) o presente recurso especial versa a questão referente à impossibilidade de
revisão judicial da confissão de dívida, efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários, quando o fundamento desse reexame judicial
é relativo à situação fática sobre a qual incide a norma tributária.
Deveras, há multiplicidade de recursos a respeito dessa matéria, por isso submeto
o seu julgamento como 'recurso representativo da controvérsia', sujeito ao
procedimento do art. 543C do CPC, afetando-o à 1.a Seção (art. 2°, § 1°, da
Resolução n. 08, de 07.08.2008, do STJ)"
• A orientação adotada no julgado acima transcrito deve ser observada no âmbito
administrativo, à luz da disposição contida no artigo 62-A, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que determina que as decisões
proferidas em sede de recurso repetitivo nas Instâncias superiores do Poder
Judiciárias devem ser reiteradas/adotadas nas decisões administrativas no
âmbito federal.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
8
• Todos os julgados demonstram que a obrigação tributária precisa estar
fundamentada em fatos geradores que respeitem seu aspecto material de
incidência.
• No "Pedido de Restituição" restou suficientemente demonstrado que os fatos
imponíveis das obrigações tributárias relativas ao "IRPJ", "CSLL", "PIS" e "COFINS"
sequer ocorreram, haja vista a ausência de homologação em relação aos créditos
de "IPI", que motivaram a ampliação da base de cálculo daquelas exações. Neste
cenário, impositivo reconhecer a necessidade de que a confissão de dívida seja
desconsiderada, pois o fato que legitimaria aquelas cobranças jamais existiu.
• A orientação da melhor doutrina também se firma no sentido de admitir a
retratação/desconsideração da confissão da dívida, desde que fundada em prova
da inexistência do fato gerador da obrigação tributária respectiva, hipótese
idêntica à vislumbrada nos presentes autos e a corroborar com os argumentos
da REQUERENTE no sentido de ser devida a restituição dos valores recolhidos a
maior a título de "IRPJ", "CSLL", "PIS" e "COFINS".
• Requer o deferimento do Pedido de Restituição.
Julgando a lide, a 15a Turma da DRJ do Rio de Janeiro 1 considerou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos (v. e-fls. 1.543/1.555):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTOS INDEVIDOS OU A MAIOR. DÉBITOS
CONFESSADOS EM PEDIDO DE PARCELAMENTO.
O requerimento de adesão às condições de parcelamento implica confissão
irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos, não cabendo rediscussão da
dívida original para fins de reconhecimento de direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido Acórdão
(...)
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, NEGAR
PROVIMENTO à manifestação de inconformidade, para NÃO RECONHECER o
direito creditório pleiteado pela Interessada.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (v. e-fls. 1.560/1.593),
renovando os argumentos da manifestação de inconformidade e afirmando que a Turma
Julgadora teria partido da premissa de que os débitos parcelados diziam respeito ao Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), quando a restituição diria respeito a débitos pagos de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, cujo fato gerador teria origem em contrapartidas de contas de resultado
quando da apropriação de créditos de IPI não reconhecidos posteriormente. Entende, por este
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
9
motivo, que a decisão da DRJ deveria ser anulada, devendo ser exarada outra decisão naquela
esfera.
Apresenta farta jurisprudência confrontando a questão da confissão com a
existência de erro de fato em relação ao fato gerador, em especial o Recurso Especial no
1.133.027/SP, submetido ao artigo 543-C do antigo CPC, que afirma confirmar sua tese.
Apresenta demonstrativos visando demonstrar o seu crédito, afirmando que,
quando da compensação não-homologada, os débitos não teriam sido extintos, não sendo
ultrapassado o prazo do artigo 168 do CTN. Requer o reconhecimento do direito creditório.
Em Sessão de 15 de outubro de 2014, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a
Seção deste CARF proferiu acórdão declinando a competência para a 1a Seção, haja vista tratar-se
de crédito de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (v. e-fls. 1.621/1.624).
Assim, o processo foi inicialmente distribuído à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção do CARF que, ao julgar o recurso voluntário declarou a nulidade do acórdão proferido
pela DRJ/RJ1 (Ac. no 12-062.619, v. e-fls. 1.543/1.555), nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
FUNDAMENTO DE FATO. DISCREPÂNCIA ENTRE O DESPACHO DECISÓRIO E O
ACÓRDÃO DA DRJ. NULIDADE.
É nulo o acórdão da DRJ que julga a aplicação do direito sobre fundamento de fato
diferente do decidido no Despacho Decisório recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos
autos à DRJ para que se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto do
relator.
Declarada a nulidade do Acórdão no 12-062.619 - DRJ/RJ1, o processo retornou
àquela Unidade para que procedesse a uma nova análise. Assim procedeu a DRJ/Rio de Janeiro,
editando, desta feita, o Acórdão no 12-108.517 – 5a Turma da DRJ/RJO (v. e-fls. 1.673/1.687), cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTOS INDEVIDOS OU A MAIOR. DÉBITOS
CONFESADOS EM PEDIDO DE PARCELAMENTO.
O requerimento de adesão às condições de parcelamento implica confissão
irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos, não cabendo rediscussão da
dívida original para fins de reconhecimento de direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
10
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 5a Turma, por unanimidade de votos, e nos termos do relatório e do
voto que passam a integrar o presente julgado, negar provimento à manifestação
de inconformidade da Interessada, para não reconhecer o direito creditório da
interessada, relativo a pagamento indevido ou a maior, a título de "IRPJ", "CSLL",
"COFINS" e "PIS" dos anos-calendário de 2009 e 2010.
Ainda irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 1.697/1.721, através do qual, preliminarmente, argui, novamente, a nulidade
da decisão recorrida (novo acórdão da DRJ/RJO, no 12-108.517 – 5a Turma), nos seguintes termos:
1) EQUÍVOCO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS
FATOS – Para fundamentar a arguição de nulidade da decisão recorrida, a
Recorrente colaciona alguns trechos da decisão vergastada, principalmente os
seguintes:
(...) Como se vê, a apuração do IPI a recolher e dos valores que não foram pagos
devido a utilização do suposto crédito presumido, não têm qualquer relação com
a despesa de IPI, que é o valor que tem influência na apuração do resultado do
exercício e consequentemente na apuração do IRPJ e CSLL.
(...)
Na verdade, o contribuinte confunde a conta despesa de IPI com o pagamento
do IPI, ou seja, o valor do IPI a recolher, que foi objeto da autuação que resultou
no parcelamento. A despesa de IPI já foi contabilizada em 2004, influenciando a
apuração do lucro deste ano, e independe do IPI a recolher, que foi objeto de
autuação fiscal. Esta é a realidade contábil e econômica, não havendo tributo
pago a maior que dê causa a qualquer restituição.
(...)
Como se vê, os valores pagos relativos ao parcelamento de IPI não geraram
nenhum pagamento indevido ou a maior de "IRPJ", "CSLL", "COFINS" e "PIS".
Após colacionar os referidos trechos, a Recorrente alega que:
De início, Nobres Conselheiros, verifica-se que o equívoco no Acórdão recorrido é
evidente (vide trecho em negrito grifado acima), pois, conforme já demonstrado
anteriormente, NÃO HOUVE PARCELAMENTO DE IPI QUE TENHA ORIGINADO O
DIREITO CREDITÓRIO!
Frisa-se, novamente, que a DRJ/RJO em julgamento à manifestação de
inconformidade da Recorrente já havia cometido o mesmo erro de julgamento,
culminando na nulidade do acórdão de primeiro grau, por erro na aplicação do
direito sobre fundamento de fato, nos termos do acórdão no 1302.003.023 (fls.
1652/1661).
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
11
Conforme amplamente demonstrado pela RECORRENTE, o direito de restituição
de R$15.658.284,85 (fls. 03), de valores pagos a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
foram recolhidos indevidamente, pois os créditos de IPI reconhecidos e
contabilizados na receita em 2004, ano-calendário 2005, alargaram a base de
cálculo IR, da CSLL, do PIS e da COFINS.
Logo, considerando que os créditos de IPI não foram reconhecidos, fato é que o
valor pago a maior e indevidamente pelo alargamento da base tributável IR, da
CSLL, do PIS e da COFINS devem ser restituídos.
Importante destacar que a RECORRENTE demonstrou cabalmente nos
documentos juntados que o reconhecimento dos créditos de IPI impactaram no
aumento da apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Logo, demonstrado o erro de fato no julgamento, o presente Recurso Voluntário
deve ser provido para decretar a nulidade do Acórdão Recorrido, principalmente
pela parte do voto (fls 1687) quando o Relator aponta que:
“Como se vê, os valores pagos relativamente ao parcelamento de IPI não
geraram nenhum pagamento indevido ou a maior de IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS.
Além disso, a interessada não junta ao processo a documentação necessária
que permita comprovar a alegação de que que os valores de débitos de
"IRPJ", "CSLL", "COFINS" e "PIS" incluídos nas Dcomps e parcelados são
indevidos ou foram pagos a maior devido ao não reconhecimento dos
créditos de IPI.”
Ocorre que, a Recorrente jamais fez parcelamento de IPI, sendo que a origem do
crédito objeto do pedido de restituição está relacionado aos valores de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, efetuados conforme documento acostado aos autos à fls.02/03:
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
12

Portanto, na remota hipótese de não ser decretada a nulidade do julgamento da
5a Turma da DRJ/RJO diante do erro de fato apontado no Acórdão 12-108.517,
ainda assim há que ser reconhecido o direito creditório da Recorrente, porque: (a)
o artigo 12 da Lei 10.522/2002 não veda a verificação dos valores de tributos
indevidamente pagos, ainda que inseridos em parcelamento, (b) não há obrigação
tributária diante da inexistência do fato gerador.
2) Da comprovação inequívoca do direito creditório e pedido de restituição, ainda
que incluídos em parcelamento. Cabimento da revisão e verificação de valores
indevidamente pagos;
3) Dos lançamentos contábeis decorrentes do aproveitamento do crédito de IPI
decorrente da aquisição de insumos não tributados e alíquota zero –
demonstração da majoração indevida dos valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no
ano-calendário de 2004;
4) Do direito creditório constante do pedido de restituição apresentado pela
recorrente – tributos recolhidos sobre base de cálculo inexistente – prevalência
do princípio da verdade material;
5) Da irrelevância da vontade do contribuinte para a ocorrência do fato gerador –
impossibilidade da confissão vir a ensejar o nascimento da obrigação tributária;
No mérito, a Recorrente reproduz as mesmas questões já trazidas em suas
petições anteriores e bem relatadas alhures.

Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
13
Ao final, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, após o longo e tortuoso caminho percorrido pelo
processo, estamos diante de pedido de restituição de valores recolhidos no âmbito do
parcelamento instituído pela Medida Provisória no 470, de 13/10/2009, no importe de
R$15.658.284,85. O pedido de restituição está consubstanciado no documento de e-fls. 02/03,
abaixo reproduzido:

Os Darfs que atestam os referidos pagamentos estão colacionados às e-fls.
1.352/1.375. Portanto, para que fique bem claro, o pedido se circunscreve a todos os pagamentos
realizados no âmbito do referido parcelamento e que, segundo a Recorrente, teriam sido
realizados de forma indevida, razão pela qual requer a sua restituição.
Para fundamentar o seu pedido, alega que o parcelamento, e consequentemente os
pagamentos feitos no seu âmbito, teria origem em débitos devidamente declarados relativos ao
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, gerados a partir da utilização indevida de créditos de IPI incidentes sobre
a compra de insumos e de serviços, tributados à alíquota zero e/ou isentos.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
14
O despacho decisório de e-fls. 1.392/1.395, em apertadíssima síntese, indeferiu o
requerimento sob a alegação de que o pedido de parcelamento constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, implicando em confissão
irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos em nome da pessoa jurídica. Nessa primeira
decisão não foi analisado o mérito do pedido de restituição.
Já a decisão recorrida, ora em apreço, manteve o mesmo entendimento acima mas,
para além dele, adentrou em algumas questões de mérito levantadas pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade, conforme abaixo reproduzido a partir de alguns excertos
pontualmente pinçados de seus fundamentos:
Na impugnação, a interessada faz algumas considerações sobre a retificação dos
dados contidos em DCTF.
Portanto, há que se recorrer ao art. 147, § 1o do CTN, que prescreve que somente
é possível tal procedimento, se visar reduzir tributo, mediante comprovação do
erro e antes de notificado o lançamento.
No caso em comento, não há qualquer comprovação de erro na confecção da
DCTF que declarou os débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A interessada, alega também que o não reconhecimento dos créditos de IPI
impactou a base tributável do ano de 2004, majorando o IRPJ, a CSLL, o PIS e a
COFINS.
Tal alegação não se sustenta, não há qualquer comprovação destes fatos. O
reconhecimento ou não de crédito de IPI tem relação com o valor do IPI a
recolher (conta de passivo) do ano de 2004 e não com o valor da despesa de IPI
(conta de resultado) que é o valor que é levado em consideração na apuração do
lucro líquido.
Vejamos um exemplo de uma empresa industrial que efetua uma venda de
mercadoria:
(...)
Como se vê, a apuração do IPI a recolher e dos valores que não foram pagos
devido a utilização do suposto crédito presumido, não têm qualquer relação
com a despesa de IPI, que é o valor que tem influência na apuração do resultado
do exercício e consequentemente na apuração do IRPJ e CSLL. O contribuinte
utilizou um crédito de IPI inexistente na apuração do IPI, pois como adquiriu
insumos não tributados e/ou com alíquota zero o valor do IPI a recuperar era
zero. Atente-se que seria impossível o aproveitamento de crédito em tais
situações, ante a não ocorrência de cobrança de IPI nas operações anteriores.
Neste caso em particular, o valor do IPI a recolher tinha o mesmo valor das
despesas de IPI, havendo apenas uma coincidência de valores, mas a essência
contábil é diferente. Os lançamentos de ofício de IPI (fls. 1286 a 1333) se
referiram ao valor do crédito inexistente de IPI, que diminuiu o recolhimento do
IPI, mas tal fato não teve qualquer repercussão na apuração da despesa de IPI
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
15
de 2004. Não há que se confundir registro de despesa de IPI com valor a
recolher de IPI.
Ressalte-se que não há qualquer sentido no lançamento contábil em que se
debitou a conta do passivo “IPI a recolher” e se creditou a conta de ativo
“Estoques”, que teria ocasionado a diminuição no CPV – Custo dos Produtos
Vendidos, posto que, como foi visto no exemplo, não há IPI no estoque; o IPI é
contabilizado por fora, não havendo qualquer ligação entre custo e estoque.
Portanto, este tipo de lançamento contábil não pode ser considerado.
Na verdade, o contribuinte confunde a conta despesa de IPI com o pagamento do
IPI, ou seja, o valor do IPI a recolher, que foi objeto da autuação que resultou no
parcelamento. A despesa de IPI já foi contabilizada em 2004, influenciando a
apuração do lucro deste ano, e independe do IPI a recolher, que foi objeto de
autuação fiscal. Esta é a realidade contábil e econômica, não havendo tributo
pago a maior que dê causa a qualquer restituição.
A autuação de IPI também não tem qualquer influência na apuração das
contribuições para o PIS e COFINS, tendo em vista que a base de cálculo destes
tributos é a receita bruta com algumas exclusões (vendas canceladas, dos
descontos incondicionais concedidos, do IPI e do ICMS quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
reversões de provisões e das recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, dos resultados positivos da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e dos lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita; receitas decorrentes da venda de bens do ativo
permanente; das receitas de fornecimento de bens e serviços à Itaipu Binacional).
Mesmo na modalidade não cumulativa, a base de cálculo é essa mesma receita
bruta com este ajuste, contudo, serão descontados alguns valores como crédito
(bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa; valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica; máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; edificações
e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra,
tenha sido suportado pela locatária; bens recebidos em devolução, cuja receita de
venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada;
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; energia
elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; vale-transporte, vale-refeição ou vale-
alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa
jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção).
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
16
Como se vê, o valores pagos relativos ao parcelamento de IPI não geraram
nenhum pagamento indevido ou a maior de "IRPJ", "CSLL", "COFINS" e "PIS".
Além disso, a interessada não junta ao processo a documentação necessária que
permita comprovar a alegação de que que os valores de débitos de "IRPJ",
"CSLL", "COFINS" e "PIS" incluídos nas Dcomps e parcelados são indevidos ou
foram pagos a maior devido ao não reconhecimento dos créditos de IPI.
Ademais, o que importa é que os débitos confessados de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS e parcelados, no âmbito da art.3o da Medida Provisória n° 470/09, e que
o contribuinte pretende que sejam restituídos, não podem ser restituídos por
serem confissão irretratável de dívida.
Reproduzi, acima, os referidos excertos, para demonstrar os fundamentos adotados
pela decisão recorrida e que, preliminarmente, foram atacadas pelo recurso voluntário, inclusive
gerando pedido de nulidade da mesma pelos mesmos motivos pelos quais o primeiro acórdão da
DRJ/RJO havia sido cancelado.
Ocorre que, desta feita, não há nulidade na decisão recorrida.
Abstraindo-se os fundamentos adotados pela decisão recorrida quanto ao mérito
do pedido (principalmente em relação à origem do crédito), não se pode dizer que a Autoridade
Julgadora tenha apreciado a manifestação de inconformidade de forma contrária aos fatos. Como
dito, pode-se questionar os fundamentos adotados desta feita para indeferir o pedido, mas os
fatos estão perfeitamente delimitados na referida decisão. Na verdade, ao se insurgir novamente
em relação à nulidade da decisão primeva, a Recorrente busca rediscutir o seu mérito.
E, no mérito, a decisão recorrida fundamentou suas conclusões, primeiramente, na
ausência de comprovação das alegações de que o não reconhecimento dos créditos de IPI teria
impactado a base tributável do ano de 2004, majorando o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS. Neste
ponto, aduz o Julgador a quo que “o reconhecimento ou não de crédito de IPI tem relação com o
valor do IPI a recolher (conta de passivo) do ano de 2004 e não com o valor da despesa de IPI
(conta de resultado) que é o valor que é levado em consideração na apuração do lucro líquido. (...)
Como se vê, a apuração do IPI a recolher e dos valores que não foram pagos devido a utilização do
suposto crédito presumido, não têm qualquer relação com a despesa de IPI, que é o valor que tem
influência na apuração do resultado do exercício e consequentemente na apuração do IRPJ e CSLL.”
Indo além, a decisão recorrida também rechaça a alegação da parte de que o
creditamento do IPI teria influência direta na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, senão
vejamos, novamente:
Ressalte-se que não há qualquer sentido no lançamento contábil em que se
debitou a conta do passivo “IPI a recolher” e se creditou a conta de ativo
“Estoques”, que teria ocasionado a diminuição no CPV – Custo dos Produtos
Vendidos, posto que, como foi visto no exemplo, não há IPI no estoque; o IPI é
contabilizado por fora, não havendo qualquer ligação entre custo e estoque.
Portanto, este tipo de lançamento contábil não pode ser considerado.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
17
(...)
A autuação de IPI também não tem qualquer influência na apuração das
contribuições para o PIS e COFINS, tendo em vista que a base de cálculo destes
tributos é a receita bruta com algumas exclusões (...)
Vejam, então, que a decisão recorrida abordou e desbancou os argumentos trazidos
pela Recorrente para fundamentar o seu pedido, de forma absolutamente consentânea com tudo
o que fora alegado pela própria Contribuinte.
Outro ponto mencionado pela Recorrente diz respeito a um trecho da decisão
recorrida que faz menção a que os “valores pagos relativos ao parcelamento de IPI não geraram
nenhum pagamento indevido ou a maior de "IRPJ", "CSLL", "COFINS" e "PIS". Alega a Recorrente
que restaria demonstrado o erro de fato no julgamento, pois a decisão recorrida teria se referido
novamente ao parcelamento de IPI, o que, segundo suas palavras, “NÃO HOUVE PARCELAMENTO
DE IPI QUE TENHA ORIGINADO O DIREITO CREDITÓRIO!”.
Ocorre que tais alegações são falaciosas, pois o pedido de restituição refere-se aos
pagamentos feitos no âmbito do parcelamento da MP 470/09, onde estão incluídos valores
referentes ao IPI (decorrentes de autos de infração lavrados contra ela). Mais à frente, neste voto,
será esmiuçada essa situação e demonstrado o efetivo parcelamento dos valores autuados
relativamente ao IPI.
Portanto, insisto, sem adentrar no mérito daquilo que foi objeto da decisão
recorrida, não se pode admitir a alegação de que a mesma teria chegado às suas respectivas
conclusões contrariamente aos fatos deduzidos no processo.
Rejeito, assim, a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Afastada a preliminar, faz-se necessário discorrer sobre a questão que motivou o
indeferimento do pedido de restituição por parte da Autoridade Administrativa, justamente a
irretratabilidade da confissão de dívida manifestada, seja pela apresentação da DCTF, seja pela
apresentação das PER/DCOMPs e, finalmente, pela adesão ao parcelamento.
A jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de que, caracterizado o erro
cometido por qualquer Contribuinte em sua escrituração contábil/fiscal, a natureza de confissão
de dívida dos documentos acima referidos não constitui-se um óbice intransponível à sua devida
correção.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça também é neste sentido,
vide o julgado proferido pela Colenda Primeira Turma, submetido à sistemática dos Recursos
Representativos de Controvérsia, no TEMA 375, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia
(art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM
DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
18
CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA
EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145,
III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a
matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.” [Grifos
não constam do original]
(Recurso Especial n° 1.133.027/SP, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
Relator: Ministro Luiz Fux, Voto Vista - vencedor: Ministro Mauro Campbell
Marques, Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de março de 2011)
Assim, a princípio, não haveria óbice à discussão a respeito dos fatos alegados pela
Recorrente em seu pedido tão somente pela inclusão dos valores questionados no parcelamento
da MP 470/09. Entretanto, mesmo que superado o óbice levantado pelo despacho decisório e
confirmado pela decisão recorrida, outra questão permanece latente e insolúvel até este
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
19
momento. Trata-se, justamente, de dúvida que paira sobre o próprio objeto da confissão de
dívida, conforme foi muito bem levantado no Acórdão de recurso voluntário no 1302-003.023 – 3a
Câmara/2a Turma Ordinária, cujo excerto abaixo dá a exata dimensão daquilo a que estamos nos
referindo (v. e-fls. 1.661):
Não há como discutir a tese firmada no caso concreto se paira dúvida quanto ao
objeto da confissão de dívida, pois:
a) se o que foi confessado foi o valor do IPI que a Empresa se creditou
indevidamente, objeto das autuações, com a desistência dos recursos impetrados
nos respectivos processos administrativo fiscais, como decidiu a DRJ, há uma
tendência pela prevalência da confissão, mesmo porque não há relação entre o
débito confessado e os pagamentos indevidos requeridos no pedido de
restituição;
b) de outro lado, se existe uma confissão de dívida específica sobre os reflexos
desse reconhecimento de créditos de IPI sobre outros tributos, no caso, IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, o que, entendo, poderia ocorrer com a consolidação, no
parcelamento, dos débitos das compensações não-homologadas desses tributos
com esses créditos de IPI (pelo menos em relação à parcela de R$40.789.821,46
reconhecida extemporaneamente), restando claramente demonstrado que esses
débitos decorrem dos crédito de IPI, a tese teria que ser enfrentada, delimitando
os contornos da confissão, presente em todos os parcelamentos especiais, que,
em geral, atribuem facilidades como exclusão ou redução de multa e de juros.
Vejo como de difícil comprovação a confissão de dívida, a inclusão dos débitos no
parcelamento e a não-extinção dos créditos tributários em relação aos
R$13.259.489,54 cujo reflexo se deu no CPV, reconhecidos cotidianamente em
2004, uma vez que esses valores devem ter sido pagos no ano de 2004 ou de
2005, no valor global dos tributos, mas sua integração ou não no parcelamento há
que ser analisada detidamente.
De fato, não há como saber qual das decisões está calcada na verdade, uma vez
que não há no processo a definição clara do que foi confessado no
parcelamento: teríamos que desencadear análise da consolidação dos débitos
parcelados e dos processos objeto de desistência recursal para aferir se houve
confissão dos tributos objeto do pedido de restituição ou se a confissão diz
respeito a outro tributo, no caso, IPI. Não há informações suficientes para essa
conclusão e, ainda que tivesse, isso não mudaria o fato de as decisões (DD e
Acórdão DRJ) serem conflitantes.
É importante salientar que não estamos tratando de considerações ou
interpretações acerca do fato, mas da definição do fato. É fundamental para a
decisão no caso concreto saber o que foi confessado e parcelado.
Neste viés, deve a DRJ proferir nova decisão, podendo, alternativamente: julgar
pelo fundamento de fato adotado pelo DD, concordando ou discordando com o
direito aplicado; ou, no caso de considerar que o DD analisou o fato partindo de
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
20
premissas incorretas (a situação de fato é outra), determinar que seja proferido
novo DD afastando erro constatado, pois não há como analisar a correção do
direito aplicado se o fato sub judice não foi corretamente conhecido; ou, ainda,
converter o julgamento em diligência para a definição da controvérsia.
Analisando detidamente o processo e os documentos que o instruem,
principalmente os esclarecimentos prestados pela Contribuinte em aditamento ao seu pedido (v.
e-fls. 23/63 e 1.376/1.390), chegamos à conclusão de que teriam sido efetivamente incluídos no
parcelamento da MP 470/09 valores relativos ao IPI (nota-se, inclusive, que tais valores são
absolutamente relevantes). Cito, abaixo, diversos trechos do referido documento (e de outros)
que me fizeram chegar a essa conclusão:
Primeiramente, o disposto nas e-fls. 25/27:

(...)

(...)
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
21

(...)

Dos pontos acima colacionados, verifica-se que, nas palavras da própria
Contribuinte, os débitos de IPI originados dos autos de infração lavrados pela Autoridade
Administrativa, compuseram os valores constantes do parcelamento da MP 470/09.
Em relação aos efeitos tributários no IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, gerados pelo
reconhecimento dos créditos tributários de IPI apurados e utilizados pela Recorrente, vejamos o
contido nas e-fls. 35/36 e 1.376/1.378:

Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
22

Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
23

No item 60 do documento consta o seguinte:

A seguir, a Recorrente informa, por tributo, os valores objeto das compensações
que não foram homologadas pela Receita Federal (v. e-fls. 39/42).

Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
24

Em relação aos débitos de IPI decorrentes das lavraturas dos autos de infração, a
Recorrente elenca os processos administrativos gerados e os valores exigidos em cada um deles.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
25
Os termos de desistência dos referidos processos, com o objetivo de aderir ao parcelamento da
MP 470/09 foram anexados às e-fls. 42/46:

Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
26

Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
27

Na sequência, a Contribuinte informa os cálculos por ela elaborados em relação aos
valores que teriam sido incluídos no parcelamento. Vejam que esses valores estão totalizados, não
se referindo àquilo que teria sido efetivamente objeto do pedido, por tributo (v. e-fls. 44/47).

Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
28

Nas e-fls. 1.347/1.351 foi juntado o pedido de parcelamento no âmbito da MP
470/09 onde estão relacionados os débitos a serem incluídos no mesmo.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
29

Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
30

Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
31

Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
32

Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.094 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722061/2011-81
33
Percebe-se claramente, no documento acima, que os débitos de IPI incluídos no
parcelamento importaram em grande monta, basta verificar os códigos de tributos 2945 e 3059,
cujos valores perfazem quase a metade dos totais consolidados.
Daí exsurge a necessidade de que a Autoridade Administrativa da Receita Federal se
manifeste a respeito dos valores exatos que digam respeito ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS que teriam
sido incluídos no parcelamento da MP 470/09, expurgando-se do valor consolidado os débitos de
IPI regularmente lançados em face da Contribuinte.
Outrossim, além de identificar quais teriam sido exatamente os valores incluídos no
parcelamento a título tão somente de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, faz-se necessário que a Autoridade
Administrativa também apure o quanto deste total (do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incluído no
parcelamento) diz respeito tão somente aos tributos gerados pela utilização indevida dos créditos
de IPI. Sim, porque parte dos valores incluídos no parcelamento relativamente a esses tributos
pode ter origem nas atividades normais da empresa e isto não restou claro no processo até este
momento, mesmo porque, desde a edição do despacho decisório, as questões ora discutidas
gravitam muito mais na seara da possibilidade ou não de se superar a irretratabilidade da
confissão de dívida decorrente da adesão ao parcelamento do que propriamente do mérito, da
liquidez e certeza do crédito pretendido pela Contribuinte.
A pergunta que busco responder é qual a monta dos valores incluídos no
parcelamento a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS tem razão direta com a não homologação das
compensações e dos autos de infração lavrados e, de outro lado, quais valores referem-se à
apuração desses tributos com o expurgo desses créditos, acaso existam.
Repito, para frisar bem, que quando da edição do despacho decisório, tal matéria,
de mérito, sequer fora apreciada, haja vista o entendimento de que a confissão dos respectivos
débitos seria irretratável.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1818
DF CARF MF
Original